Tribunal: STF
Processo: AI 663539
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE MATÉRIA
   FÁTICO-PROBATÓRIA E DE TEXTO NORMATIVO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz de normas
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas e de legislação local.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas ns. 279 e 280 do
   Supremo Tribunal Federal
Agravo regimental a que se nega
   provimento.